Tribunal: TJSP
Processo: 1501276-13.2018.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão consubstanciada na ausência de enfrentamento do objeto da pretensão recursal. Inexistência de omissão. Acórdão que enfrentou de forma sólida, coesa e direta os argumentos aduzidos no recurso. Embargos de declaração a que se nega provimento.